Tribunal: TJMT
Processo: 1017864-50.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017864-50.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NELI PEREIRA MENDES 56885245100 - CNPJ: 20.478.267/0001-04 (AGRAVADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), NELI PEREIRA MENDES - CPF: 568.852.451-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEITADA - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO -CANCELAMENTO DA CDA - VERBA HONORÁRIA - NÃO CABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

Nos casos em que a execução fiscal é extinta devido ao cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), e não como resultado da exceção de pré-executividade, que foi rejeitada, não é cabível a fixação de verba honorária em desfavor da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, em que se buscava a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1017864-50.2020.8.11.0002, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, e art. 775, ambos do Código de Processo Civil, ante o cancelamento administrativo da CDA exequenda e condenou o Agravante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, § 2º e § 3º, inciso I, do mesmo diploma legal.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que, neste caso, em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em condenação em honorários advocatícios, por inexistir correlação entre a defesa apresentada e a extinção do processo, uma vez que a exceção de pré-executividade foi rejeitada.

Alega ser cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente desiste do processo executivo.

Nesse desiderato, pugna pelo provimento do recurso, a fim de afastar a condenação em honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do art. 90, § 4º do Código de Processo Civil, com a redução dos honorários pela metade.

Sem Contrarrazões (id. 187851652).

Desnecessária a intervenção da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Pretende a Parte Agravante a reforma da decisão recorrida, alegando que se mostra cabível a sua condenação em honorários advocatícios, por inexistir correlação entre a defesa apresentada e a extinção do processo, uma vez que a exceção de pré-executividade foi rejeitada.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que merece acolhimento a insurgência da parte Agravante. Explico.

Da análise dos autos, constata-se que a Fazenda Pública ajuizou, em 21/07/2020, a Ação de Execução Fiscal n. 1017864-50.2020.8.11.0002, em face de Neli Pereira Mendes 56885245100 e Neli Pereira Mendes, com o objetivo de receber o crédito retratado na Certidão da Dívida Ativa n. 201747407, no valor total de R$ 63.573,60 (sessenta e três mil quinhentos e setenta e três reais e sessenta centavos).

Em 26/01/2022, a parte executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, requerendo a declaração de prescrição do crédito tributário e, alternativamente, o reconhecimento de fraude, argumentando que a executada não possui nenhuma empresa, móvel ou imóvel que pudesse justificar a dívida ativa. (id. 177054504).

Instado a manifestar, o Estado de Mato Grosso pugnou pela rejeição da Exceção de Pré-Executividade (id. 177054506).

O Magistrado Singular
rejeitou
a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada e determinou o regular prosseguimento da execução fiscal (id 177054508).

No decorrer da marcha processual, o Exequente informou o cancelamento da CDA exequenda e pugnou pela extinção do feito (id. 177054509).

Sobreveio sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, e art. 775, ambos do Código de Processo Civil, condenando o Agravante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) obre o valor da condenação, com base no artigo 85, § 2º e § 3º, inciso I, do mesmo diploma legal.

Consoante

entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, é

cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência quando o acolhimento da exceção de pré-executividade conduzir à extinção total ou parcial da execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

Todavia, quando a execução fiscal é extinta devido ao cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), e não como resultado da exceção de pré-executividade, que foi rejeitada, como neste caso, não é factível a fixação de verba honorária em desfavor da Fazenda Pública. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DA CDA. VERBA HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO.

1. É cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência quando o acolhimento da exceção de pré-executividade conduzir à extinção total ou parcial da execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

2. Hipótese em que se apresenta incabível a fixação de verba honorária em favor dos ora agravantes, uma vez que a extinção da execução fiscal se deu por cancelamento da CDA, e não como resultado da exceção de pré-executividade, que foi rejeitada nas instâncias ordinárias, tendo sido o recurso especial não conhecido e posteriormente julgado prejudicado por perda de objeto.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 1.864.834/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.). (Destaquei).

Nesse sentido também já definiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXCUTIVIDADE - TAXA DE REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE (TRFC) - ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE - NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA QUE DECLARA A INCONSTITUCIONALIDADE EM AÇÃO DE CONHECIMENTO - IMPRESCINDIBILIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CABÍVEIS SOMENTE QUANDO ACOLHIDA A EXCEÇÃO COM A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - CONDENAÇÃO AFASTADA.

1. A Exceção de Pré-Executividade é admitida apenas quando a matéria invocada possa ser conhecida de ofício pelo juízo da execução e desde que não haja necessidade de dilação probatória.

2. A matéria afeta à constitucionalidade da TRFC é complexa e não dispensa a ampla dilação probatória para que seja resolvida, o que torna inviável apreciá-la na via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

3. Enquanto não transitada em julgado, a existência de sentença reconhecendo a inconstitucionalidade da TRFC, proferida em ação de conhecimento ajuizada pela Agravante não enseja a anulação da CDA e nem a extinção da Execução Fiscal.

4. É descabida a condenação em honorários advocatícios em Exceção de Pré-Executividade rejeitada, pois inexitosa esta, tem-se a continuidade do feito executivo.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido. Condenação em honorários advocatícios afastada.

(TJMT 1016002-79.2022.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas. Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da devolutividade restrita do recurso de Agravo de Instrumento, a análise de teses não apreciadas pelo Juízo de piso, ainda que de ordem pública, viola os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

2. “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp nº 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009).” (REsp n. 1.721.193/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.02.2018)

(TJM 1009695-12.2022.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Gilberto Lopes Bussiki. Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023).

Com base nessas premissas, a reforma da decisão agravada é medida impositiva.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
apenas para excluir da decisão objurgada a condenação do Agravante ao pagamento de honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024